Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LC 840/2011. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. PORTARIA 124/2018 DA SEPLAG. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE TRANSPORTES. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se do art. 107 da Lei Complementar 840/2011 que o auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas havidas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
2. O art. 110 da LC n. 840/2011 condiciona a concessão do auxílio-transporte à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor de que realiza despesas com transporte coletivo, presumindo-se verdadeiras as informações prestadas pelo servidor, sem prejuízo da fiscalização da Administração Pública, mediante procedimento administrativo próprio.
3. A regra inserida no art. 3o, parágrafo único, da Portaria SEPLAG n. 124/2018, que exige a apresentação dos "bilhetes" de transportes utilizados como condição para o pagamento do auxílio-transporte referente a passagens interestaduais extrapola o âmbito do poder regulamentar da Administração Pública, por criar exigência não prevista na lei de regência, sendo, portanto, ilícita. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.